Tribunal: STF
Processo: HC 92474
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUCESSIVOS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF.
   DEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO DO STJ QUE JULGOU PREJUDICADA A
   IMPETRAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
   OFÍCIO PARA QUE O STJ PROSSEGA NO JULGAMENTO DO WRIT.
I - A
   superação da Súmula 691, por parte deste STF, constitui medida
   excepcional, que não tem o condão de interromper a prestação
   jurisdicional por parte do Tribunal apontado como coator.
II -
   Pejudicialidade que implica, inclusive violação ao princípio da
   inafastabilidade da jurisdição, abrigado no art. 5º, XXXV, da
   Constituição Federal.
III - Ordem concedida para revogar a
   prisão preventiva, facultando-se ao paciente recorrer em
   liberdade.